Tribunal: STJ
Processo: 1040411-83.2023.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224159 - SP(2025/0264025-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAIARA KANEMATSU
ADVOGADO
: PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - SP183931
AGRAVADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE INGRESSO.
PROCESSO SELETIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Sustenta a parte agravante que o acórdão recorrido teria
violado os artigos 4o, inciso I, 7o, 21, 29 e 38 da Lei no 5.764/71
e o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao
reconhecer a possibilidade de limitação de ingresso em
cooperativa de trabalho médico.
2. Manifestação da parte agravada no sentido da inexistência de
elementos aptos a modificar o julgado impugnado e ausência de
manifestação do Ministério Público Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda
envolvendo limitação de ingresso em cooperativa de trabalho
médico, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à licitude
da exigência de aprovação em processo seletivo e de limitação
impessoal e objetiva de vagas, de modo a justificar a incidência
da
e a manutenção da decisão que negou
Súmula 83/STJ
seguimento ao recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que considera lícita a exigência de
prévia aprovação em processo seletivo como requisito para
ingresso em cooperativa de trabalho médico e admite a
limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas no
processo seletivo, em atenção ao mercado da especialidade e
ao equilíbrio financeiro da entidade, à luz dos arts. 4o, I, 21 e 29
da Lei no 5.764/71.
Documento eletrônico VDA56109888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a1b6a401-e5c5-4514-b0a4-2957e806fb04

5. Diante da compatibilidade do acórdão recorrido com a
orientação consolidada desta Corte Superior, incide o óbice da
que impede o conhecimento do recurso
Súmula 83/STJ,
especial, inclusive pela alínea “c”, motivo pelo qual se mostra
irrepreensível a decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a1b6a401-e5c5-4514-b0a4-2957e806fb04

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224159 - SP(2025/0264025-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAIARA KANEMATSU
ADVOGADO
: PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - SP183931
AGRAVADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE INGRESSO.
PROCESSO SELETIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Sustenta a parte agravante que o acórdão recorrido teria
violado os artigos 4o, inciso I, 7o, 21, 29 e 38 da Lei no 5.764/71
e o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao
reconhecer a possibilidade de limitação de ingresso em
cooperativa de trabalho médico.
2. Manifestação da parte agravada no sentido da inexistência de
elementos aptos a modificar o julgado impugnado e ausência de
manifestação do Ministério Público Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda
envolvendo limitação de ingresso em cooperativa de trabalho
médico, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à licitude
da exigência de aprovação em processo seletivo e de limitação
impessoal e objetiva de vagas, de modo a justificar a incidência
da
e a manutenção da decisão que negou
Súmula 83/STJ
seguimento ao recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que considera lícita a exigência de
Documento eletrônico VDA55838801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:13
Código de Controle do Documento: c737603e-357d-4a4c-9375-14f5e524454a

prévia aprovação em processo seletivo como requisito para
ingresso em cooperativa de trabalho médico e admite a
limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas no
processo seletivo, em atenção ao mercado da especialidade e
ao equilíbrio financeiro da entidade, à luz dos arts. 4o, I, 21 e 29
da Lei no 5.764/71.
5. Diante da compatibilidade do acórdão recorrido com a
orientação consolidada desta Corte Superior, incide o óbice da
que impede o conhecimento do recurso
Súmula 83/STJ,
especial, inclusive pela alínea “c”, motivo pelo qual se mostra
irrepreensível a decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria,
que negou seguimento ao recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Alega, em síntese, que o acórdão
recorrido violou os artigos 4o, inciso I, 7o, 21, 29 e 38 da
bem como o
Lei no 5.764/71,
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (e-STJ
).
Fl.543/552
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ
).
Fl.557/560
Intimado, o Ministério Público Federal deixou de se manifestar (e-STJ Fl.
556).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil. A análise dos argumentos recursais não indica, contudo,
hipótese que resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos
fundamentos anteriormente expostos.
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55838801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:13
Código de Controle do Documento: c737603e-357d-4a4c-9375-14f5e524454a

Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai do teor da decisão agravada, fundamentos que transcrevo para que
passem a integrar a presente decisão colegiada: (e-STJ
):
Fl.537/539

A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
desalinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, indicando
ocorrência de violação aos arts. 4o, I; 21, II; e 29 da Lei no 5.764/1971.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma: "Consoante a
jurisprudência do STJ, é lícita a exigência de prévia aprovação em
processo seletivo como requisito para o ingresso em Cooperativa de
Trabalho Médico. Admite-se a limitação, de forma impessoal e
objetiva, do número de vagas no processo seletivo para ingresso
em Cooperativa de Trabalho Médico, tendo em vista o mercado
para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
entidade"
AREsp n. 2.261.243/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.4.2023, DJe de 26.4.2023)
No mesmo sentido a Quarta Turma:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE
INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTAS ABERTAS".
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ANÁLISE
À
LUZ
DO
REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o
princípio das "portas abertas", característico do sistema jurídico
das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao
ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4°, I,
referente à própria logística de prestação de serviços pela
entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem
técnica; e a segunda, prevista no
relacionada aos
art. 29,
propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo
aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais
podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de
atividade ou profissão.
2. "Consoante a jurisprudência do STJ, é lícita a exigência de
prévia aprovação em processo seletivo como requisito para o
ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico. Admite-se a
limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas
no processo seletivo para ingresso em Cooperativa de Trabalho
Médico, tendo em vista o mercado para a especialidade e o
necessário equilíbrio financeiro da entidade" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.261.243/PR,
Terceira Turma, julgado em 24.4.2023, DJe de 26.4.2023).
3. Recurso especial a que se dá provimento.
Documento eletrônico VDA55838801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:13
Código de Controle do Documento: c737603e-357d-4a4c-9375-14f5e524454a

(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.861.838/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.
Com efeito, ao assentar que a recorrente encontra-se sujeita ao
Princípio da Porta Aberta, a corte de origem dissentiu do entendimento
firmado por esta corte o qual, embora pendente de acertamento
definitivo por ocasião do julgamento do Tema 1212 e, como visto,
dominante.
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a
do Superior Tribunal de Justiça em razão da
Súmula 83
compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: "[o] recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no
óbice da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.020.707/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:13
Código de Controle do Documento: c737603e-357d-4a4c-9375-14f5e524454a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.224.159 / SP
Número Registro: 2025/0264025-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10404118320238260577 20925946220248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
RECORRIDO
: MAIARA KANEMATSU
ADVOGADO
: PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - SP183931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAIARA KANEMATSU
ADVOGADO
: PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - SP183931
AGRAVADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
Documento eletrônico VDA56082669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: 943713d8-676f-4124-b53e-39ce39bbadcd

ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: 943713d8-676f-4124-b53e-39ce39bbadcd